Tribunal: TJSP
Processo: 1501127-79.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501127-79.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DAVID
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram as
preliminares arguidas, e no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
interposta por DAVID FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos para reduzir as
penas que lhe foram aplicadas para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, e, com amparo no art. 580, do Código de
Processo Penal, em relação ao Corréu FABIO CIPRIANO DA SILVA, reduzo a pena
pecuniária a ele imposta para 15 (quinze) dias-multa mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.

VOTO No 40145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501127-79.2019.8.26.0535
APELANTE: DAVID FERREIRA DA SILVA
APELADO...: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JAIME HENRIQUES DA COSTA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que DAVID FERREIRA
DA SILVA e FABIO CIPRIANO DA SILVA foram condenados pelo Juízo
de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, nos autos de
Processo Crime no 1501127-79.2019.0535, às penas de: 07 anos, 09 meses e
10 dias de reclusão e 192 dias-multa para o primeiro e, 06 anos, 02 meses e
20 dias de reclusão e 101 dias-multa para o segundo, ambos por infração ao
art. 157, § 2o, II, por duas vezes, na forma do art. 70, sendo ainda, para
FABIO c.c. art. 65, III, “d”, todos do Código Penal, fixado o regime inicial
fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade e multas no
valor diário mínimo (fls. 167/173).
Inconformado, DAVID interpôs Apelação (fls. 197), recurso que
foi recebido (fls. 213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.
FABIO renunciou seu direito a recurso, tendo para ele a r.
sentença transitado em julgado (fls. 218).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, preliminarmente, sejam
reconhecidos, seu direito de recorrer em liberdade, bem como a nulidade da r.
sentença apelada, devendo ser reconhecida a de fls. 153/156 que foi “...
liberada ... nos autos digitais ...” e as penas são mais benéficas a ele e, no
mérito, redução das penas e o afastamento do concurso formal com
reconhecimento de crime único (fls. 225/235).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 256/265) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 271/281), se manifestou
pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a essa forma de julgamento, devendo
ser destacado que o Apelante conta com Advogada constituída (fls. 64).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 27 de abril de 2019, por
volta de 0h40min, na Estrada Velha Guarulhos, São Miguel, no 1.000,
Cumbica, na cidade e comarca de Guarulhos, previamente ajustado e com
identidade de desígnios com FABIO, subtraiu para proveito de ambos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.
mediante grave ameaça e emprego de um simulacro, uma carteira e um
telefone celular Motorola Moto G, pertencente à vítima Luis Nathan Santos e,
um aparelho celular Apple Iphone 6s, pertencente à vítima Debora do Prado.
1. DAS PRELIMINARES
1.a) Sustenta o Apelante que deve ser reconhecida a nulidade da
r. sentença apelada e considerada a sentença anterior disponibilizada nos
autos digitais eis que as penas foram mais benéficas a ele.
Ocorre que, como declinado pelo d. Procurador de Justiça,
doutor EDILSON MOUGENOT BONFIM, em seu d. Parecer:
“... a primeira a peça juntada aos autos a fls. 156 foi lançada por
equívoco.
Ainda que assim não fosse, a segunda sentença teria apenas
corrigido erros materiais existentes na primeira. Desta forma, não há de
se falar em anulação da sentença como pretende a defesa.
Deste modo, não há qualquer nulidade nos presentes autos. ...”
(fls. 273).
1.b) Busca ainda, em preliminar, o direito de recorrer em
liberdade, no entanto este pleito será apreciado após a análise do mérito.
2. DO MÉRITO
A materialidade do crime não se questiona e, com toda razão,
afinal evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/16) e Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 17/20).
Quanto à autoria que também não foi questionada, deve ser
consignado que o Apelante, na fase inquisitiva, permaneceu silente (fls. 13) e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.
em Juízo, disse ser casado e ter dois filhos e à época dos fatos
estava trabalhando com registro na CTPS em uma metalúrgica “... de
segunda a sábado ... sábado de hora extra ...”; na data dos fatos tinha
bebido e que “... se realmente aconteceu isso ... me arrependi ...”; se
recorda de “... ter descido na lombada ... encostei num carro, [e] houve uma
discussão ... fora do veículo ... inclusive o rapaz que estava do meu lado, que
tava comigo, entrou no carro rapidinho também ... aí desci e, quando olhei
no retrovisor, logo depois ... a viatura tava atrás de mim ... me desesperei
com medo porque tinha bebido também ... lá na frente eu parei ... escutei o
tiro ... fiquei desesperado ... assustado com medo de morrer ...”; indagado do
que se recorda de antes dos policiais chegarem, respondeu que não se recorda
do que ocorreu, se referindo aos fatos, disse que havia saído do trabalho e
ingeriu bebida alcoólica em um bar - Arapongas, deu uma carona para o
Corréu e se recorda de ter encostado no Honda Civic e “... se realmente
aconteceu isso ... os bens das vítimas foram parar no seu veículo ... eu tinha
bebido demais ... não me recordo o que aconteceu ... peço perdão ... não se
lembra de ter uma pessoa grávida ... não tava com nenhuma arma ...”
(gravação audiovisual).
O Corréu FABIO permaneceu silente perante a autoridade
policial (fls. 14) e, em Juízo, relatou que estava no veículo Fiat/Palio com o
Apelante que o estava dirigindo; lembrou-se de ter abordado duas pessoas
que estavam no Honda/Civic e que uma das vítimas estava grávida “... deu
para ver sua barriga ...”; que havia ingerido bebida alcóolica e usado drogas
com DAVID; narrou que durante a abordagem, após a perseguição, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.
rendeu, mas o Apelante correu; que jogou a carteira e o telefone celular
Motorola, bens subtraídos da vítima Luis, pela janela do carro, e não se
recorda do Iphone de Débora; disse, ainda, que o simulacro de arma de fogo
foi emprestado, e era ele quem o portava no momento dos fatos (gravação
audiovisual).
Ocorre que ambas as vítimas reconheceram o Apelante e o
Corréu em Juízo, com cem por cento de certeza.
A vítima Luis disse que o roubador de no 2 foi quem o abordou
quando estava dirigindo “... ia sair com meu carro quando eles jogaram o
carro na frente do meu e como eu vi que ele desceu apontando uma arma e
minha esposa estava grávida, no banco do passageiro ... fiquei com medo
dele atirar e pegar nela ... parei, abaixei o vidro tudo certinho ... ele apontou
a arma na minha cara e disse 'perdeu'! Me dá tudo que você tem ...”; então
entregou os seus pertences e disse ao roubador para ter calma, pois sua esposa
estava grávida e que ele poderia levar tudo; o roubador de no 1 – o Apelante
estava dirigindo o veículo e foi quem abordou sua esposa e quando ela quis
pegar uma sacola com as lembrancinhas do bebê que haviam acabado de
ganhar de amiga, ele a ameaçou dizendo que iria atirar; seu veículo não foi
subtraído e logo em seguida avistou uma viatura que realizava uma
abordagem e como havia decorado a placa do veículo em que estavam os
roubadores, informou aos policias; sua esposa passou mal e teve que leva-la
ao hospital; depois recebeu informação de que os roubadores haviam sido
localizados; indagado, disse que os roubadores “... ficaram apavorando ...
falavam que iam me matar ... minha preocupação era ela [se referindo a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.
esposa] ...”; subtraíram sua carteira, documentos, cartões e seu celular, e tudo
foi recuperado, só o IPhone de Débora não foi localizado (fls. 09 e gravação
audiovisual).
A vítima Débora relatou que os Réus estavam no veículo
Fiat/Palio e entraram na contramão fazendo com que seu marido
parasse o veículo em que estavam; o roubador de no 2 desceu apontando
a arma para eles; tanto ela como seu marido saíram do veículo e então
o roubador de no 1 - o Apelante - foi em sua direção e o roubador de no 2,
foi em direção a Luis; disse que ocorreram discussões e xingamentos
por parte dos Réus durante o ocorrido; seu maior medo era de perder o bebê,
pois estava grávida de 08 meses e já havia perdido um filho; narrou
que precisou ser hospitalizada, e após, foram para o 4o DP para registrar o
boletim de ocorrência, e quando lá chegaram, policiais afirmaram que
conseguiram deter os roubadores; foram recuperados o aparelho celular e a
carteira de Luis; primeiramente saiu o roubador que estava de carona e
armado, somente depois foi que o motorista saiu e “... veio pra cima de mim
...”; disse que seu marido conseguiu decorar a placa do veículo em que os
roubadores estavam e informou à Polícia Militar; somente seu IPhone não foi
recuperado; esclareceu que quando chegaram no 4o DP a fim de registrar a
ocorrência “... a gente já viu o carro ... e o policial falou que tinham achado
eles ...”; que “... era um Palio simplesinho, mas estava inteiro ...” (fls. 10 e
gravação audiovisual).
O policial militar Luis Victor Alves de Oliveira, que reconheceu
o Apelante e o Corréu em Juízo como sendo os roubadores, relatou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.
em síntese e em ambas as fases da persecução penal que
estava em patrulhamento de rotina quando se aproximou da viatura
um veículo Honda Civic e seus ocupantes, Luis e Débora, muito nervosos
e assustados, pediam socorro e diziam que acabaram de ser roubados,
por dois agentes em um veículo Palio, cinza de placas DFS-0724 que
subtraíram seus bens - carteira e celulares; as vítimas informaram que
iriam ao hospital, pois Débora estava muito assustada, passando mal eis que
estava grávida de 08 meses; então, imediatamente começaram a patrulhar
a fim de localizar os roubadores e há cerca de 300m se depararam com
o veículo cujas características coincidiam com as indicadas pelas
vítimas; imediatamente deram ordem de parada aos ocupantes do veículo,
mas eles não acataram a ordem de parada e, por cerca de 05min
conseguiram se evadir da viatura, até que os roubadores se depararam
com uma rua estreita e tiveram que desembarcar do veículo; disse que FÁBIO
saiu se rendendo e deitou no chão com as mãos na cabeça; o
Apelante começou a correr a pé e o perseguiu até uma rua sem saída,
tendo investido contra ele (policial) tentando agredi-lo fisicamente “... me dar
socos ...”, mas conseguiu defender-se e com uso moderado da força
conteve o Apelante e o algemou; no veículo em que estavam os
roubadores foram localizados os bens das vítimas “... só um que não foi
localizado ...”; somente foi encontrado um simulacro (fls. 07 e gravação
audiovisual).
O também policial militar Pedro Ricardo Nunes Rocha
apresentou versão no mesmo sentido (fls. 08 e gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.
As testemunhas arroladas pela defesa, Jocicleide Santos, Luiz
Alberto Fonseca Moreira, Elaine Maria Nunes da Silva, não presenciaram os
fatos, elas se restringiram a atestar os bons antecedentes do Apelante.
Assim, diante desse robusto conjunto probatório, a condenação
do Apelante é mesmo de rigor.
O que o Apelante pretende, de início, é a redução das penas.
As penas básicas foram fixadas “... em 1/6 sobre o intervalo
entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito ... [05 anos de reclusão
e 68 dias-multa] ...”, sob o fundamento de que “... Há de considerar a
reprovabilidade exacerbada da conduta dos réus. Os dois sabiam muito bem
que estavam ameaçando com uma arma de fogo uma mulher grávida e em
final de gestação. A situação de gravidez da vítima era evidente, pois estava
gestante de 8 meses ...".
Deve ser consignado que o fundamento se mostra apropriado e
deve mesmo ser mantido, no entanto, a aplicação como efetivada,
considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima, não deve ser
mantida.
Assim, as penas básicas devem ser fixadas em 1/5 acima do
mínimo legal, ou seja, 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-
multa, destacando que a multa, pena comum, deve seguir o mesmo patamar
de aumento (ou diminuição) da pena privativa de liberdade aplicada e, no
caso dos autos isso não aconteceu.
Deve ser destacado, ainda, que o aumento no quantum aplicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.
(1/6 para 1/5) não representa reformatio in pejus uma vez que as penas
básicas restaram reduzidas.
Na segunda fase de aplicação as penas permanecem inalteradas
diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, pela causa de aumento de pena decorrente do
concurso de agentes, as penas foram aumentadas no quantum de 1/3, restando
em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa.
Busca o Apelante o reconhecimento de crime único, com o
afastamento do concurso formal, no entanto, tal pleito não prospera uma vez
que comprovado o atentado contra o patrimônio de duas vítimas Luis e
Débora, evidenciando a ocorrência do art. 70, do Código Penal.
Assim, mantido o percentual de 1/6 aplicado na r. sentença
apelada, as penas do Apelante devem tornar definitivas em 07 anos, 05 meses
e 18 dias de reclusão e 18,66 dias-multa (desprezada a fração).
Adequadas as penas do Apelante e em se tratando de motivos
não de caráter exclusivamente pessoal, devem também ser adequadas as
penas do Corréu FABIO, por conta do efeito extensivo, previsto no
art. 580, do Código de Processo Penal.
Assim, pelos mesmos fundamentos empregados ao Apelante,
devem ser as penas básicas de FABIO fixadas em 04 anos, 09 meses e 18 dias
de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda fase de aplicação, as penas devem ser reduzidas ao
mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela ocorrência da
circunstância atenuante da confissão espontânea (Súmula no 231, do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
Na terceira fase de aplicação, pela majorante do concurso de
agentes, as penas foram aumentadas no percentual mínimo de 1/3, restando
em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Pelo concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal) as
penas foram aumentadas em mais 1/6, devendo tornar definitivas em 06 anos,
02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.
O regime prisional inicial fechado aplicado na r. sentença deve
ser mantido diante das circunstâncias em que praticado - crime de roubo
perpetrado por dois roubadores, contra duas vítimas, sendo que uma delas
estava grávida de 08 meses, tudo a demonstrar maior perigosidade por parte
dos agentes, reclama o encarceramento como forma mais adequada para
reprovação e prevenção do crime praticado.
Deve ser destacado que constou da r. sentença: “... Os réus não
têm o direito de apelar em liberdade ...” (fls. 172), restando prejudicado o
pleito do Apelante de recorrer em liberdade já que o recurso chegou à fase do
julgamento, agora, com a situação de encarceramento já consolidada.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares arguidas, e no
mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por
DAVID FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos para reduzir as
penas que lhe foram aplicadas para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, e, com amparo no
art. 580, do Código de Processo Penal, em relação ao Corréu FABIO
CIPRIANO DA SILVA, reduzo a pena pecuniária a ele imposta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 1501127-79.2019.8.26.0535
.
15 (quinze) dias-multa mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)